Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-66.2025.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000757-66.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONRADO JACOB - CPF: 350.230.749-00 (EMBARGADO), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (EMBARGANTE), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (EMBARGANTE), JESSICA FERNANDA FREITAS RUFATO - CPF: 449.213.998-24 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (EMBARGANTE), LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES - CPF: 074.891.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

–

ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE POSSE DO DOCUMENTO
–

INOCORRÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TERMO DE QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
–

DESCABIMENTO DE NOVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resu
ltado que lhe foi desfavorável.

É firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.769.783/DF).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000757-66.2025.8.11.0018

EMBARGANTE
S
:

JUVENAL ARROYO LOPES e LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

EMBARGADO:

CONRADO JACOB

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JUVENAL ARROYO LOPES
e
LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 353146384)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus a exibirem o termo de quitação referente ao contrato de compra e venda do imóvel identificado como Lote 16, Quadra 11, localizado no Jardim América, na cidade de Juara/MT.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, reiterando que não detêm a posse do documento pleiteado, o qual estaria nos arquivos pessoais do espólio do antigo mandatário, o que violaria os artigos 485, VI, e 397, III, do CPC.

Apontam contradição no acórdão ao tratar o termo de quitação como documento comum preexistente, argumentando que tal termo é uma declaração de vontade e que a ordem judicial, na prática, transmuda a exibição em uma obrigação de fazer (conferir quitação), o que seria juridicamente impossível por negarem o recebimento integral dos valores.

Por fim, aduzem a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos 485, VI, 397, III e 400 do CPC para fins de acesso às instâncias superiores.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido pela falta de prova da posse do documento e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (
I
d. 355844396).

O embargado apresentou
contrarrazões,
defendendo, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, afirma que o acórdão não padece de qualquer vício, visto que a legitimidade passiva da empresa e de seu sócio foi devidamente analisada e fundamentada com base na teoria da aparência e nos deveres do mandante.

Sustenta que a alegação de contradição quanto à natureza do documento é uma tentativa de rediscutir o mérito, pois a quitação é um dever legal decorrente do pagamento comprovado nos autos.

Assevera que o recurso possui nítido caráter protelatório, buscando apenas retardar o cumprimento da obrigação, e que o prequestionamento ficto já é assegurado pelo art. 1.025 do CPC.

Ao final, requer a rejeição total dos embargos e a majoração dos honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa (
I
d. 360063396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pessoa jurídica contratante possui legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documento relativo a negócio que celebrou, ainda que o documento esteja sob a guarda de antigo mandatário.

Há interesse de agir na ação de exibição quando o termo formal de quitação é indispensável à regularização jurídica do imóvel, não se suprindo por meros indícios de pagamento.

O documento oriundo de contrato incontroverso constitui prova comum às partes, sendo vedada a recusa injustificada à sua exibição, por força do art. 399, III, do CPC, dos deveres de cooperação processual e da boa-fé objetiva, sob pena de incidência das consequências legais decorrentes da resistência indevida
.
”

Em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, verifica-se que a pretensão recursal ostenta nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matérias que foram devidamente apreciadas e decididas por este Colegiado no acórdão fustigado.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo como via para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No que tange à alegada
omissão acerca da ilegitimidade passiva e da posse do documento
, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e exauriente ao consignar que a relação jurídica de direito material foi firmada diretamente com a empresa apelante, sendo que a guarda de documentos por antigos mandatários constitui questão interna de gestão da pessoa jurídica, inaplicável para afastar o dever perante o consumidor ou adquirente.

O julgado fundamentou-se na teoria da aparência e nos princípios do mandato, estabelecendo que a empresa responde pelos atos e documentos gerados por seus prepostos, o que afasta a tese de ilegitimidade.

Portanto, não há omissão, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.

Da mesma forma, não se vislumbra a alegada
contradição
quanto à natureza do documento e à obrigação de exibir.

O entendimento exarado por esta Câmara é de que, restando demonstrado o vínculo contratual e havendo indícios robustos de pagamento nos autos, o termo de quitação qualifica-se como documento comum às partes, atraindo o dever de exibição previsto no artigo 399, inciso III, do CPC.

A insurgência dos embargantes de que seriam compelidos a "criar" um documento ou "conferir quitação" contra sua vontade refere-se ao próprio mérito da demanda e à justiça da decisão, matérias que não podem ser reabertas em sede de
aclaratórios
.

A contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não entre o decidido e a interpretação legal defendida pela parte.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

De outro lado,
a parte embargada
pleiteia em contrarrazões a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Ocorre que a majoração dos honorários advocatícios, seja em sede de agravo interno ou em embargos declaratórios, se mostra incabível, pois na esteira do entendimento do colendo STJ,
“a interposição de agravo interno e/ou embargos de declaração não inaugura um novo grau de jurisdição. Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando iniciada nova instância recursal e não a cada recurso interposto dentro do mesmo grau de jurisdição, conforme se pode extrair da dicção do § 11 do art. 85 do CPC”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.769.783/DF).

Ressalte-se que a majoração recursal (honorários de sucumbência) pressupõe o trabalho adicional em um
novo grau
recursal (como Apelação ou Recurso Especial). A oposição de embargos de declaração ocorre no mesmo grau, sendo incabível nova fixação.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026